Tribunal: CARF
Processo: 10580.728436/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728436/2019-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.041 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
ESTELLA MARIS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde
ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do
benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22,
inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade presumida e
independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera
presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador,
sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a
utilização de EPI eficaz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728436/2019-55
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728436/2019-55

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 11/29, o presente processo, COMPROT no
10580.728436/2019-55,
refere-se
ao
Auto
de
Infração
de
Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, no valor de R$ 108.406,27,
consolidado em 03/12/2019 (fls. 02/19), período de 01/2016 a 13/2018, é composto pela
contribuição destinada ao financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados com direito à
aposentadoria especial aos 25 anos, em virtude de exposição habitual e permanente
destes empregados ao agente nocivo benzeno.
Sobre as remunerações declaradas em GFIP dos mencionados empregados, a
Fiscalização incidiu o acréscimo de 6% (seis por cento).
A Autoridade Lançadora informa ainda no Relatório Fiscal de fls. 11/29:
A Notificada cadastrou como atividade principal o comércio varejista de combustíveis
para veículos automotores.
Apresentou longa explanação discorrendo sobre a legislação que ampara o adicional
para o financiamento da aposentadoria especial, por exposição a agente nocivo,
reconhecidamente cancerígenos em humanos no presente caso, o benzeno, para
concluir que sua presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição do
trabalhador, é fato gerador do benefício de aposentadoria especial e,
consequentemente, da contribuição adicional estabelecida para o financiamento do
benefício. Neste caso, será adotado o critério qualitativo, não levando em
consideração na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma
vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição ao benzeno.
Informa que na tabela "Levantamento e Identificação dos Riscos e Higiene
Ocupacional", que consta nos PPRA 2017 e PPRA 2017/2018 apresentados, identifica
a exposição ao Benzeno dos trabalhadores componentes dos "Grupo Homogêneos de
Exposição - GHE's" III, IV e V no documento de 2017; GHE's IV e V no PPRA
2017/2018. Reproduz mencionada tabela. Conforme descrito no PPRA o Benzeno é
um dos componentes da gasolina.
Já o item "13 - Caracterização da Mão de Obra" do PPRA, contém tabelas com as
funções e os agentes nocivos presentes no setor de trabalho. A Fiscalização reproduziu
as tabelas das funções cujo setor de trabalho tem a presença do agente nocivo
Benzeno.
No item "14 - Análise Qualitativa" do PPRA 2018, a Notificada apresenta uma tabela
com "Grupos Similares de Exposição - GSE", a qual demonstra que os trabalhadores
que compõem os GSE 04 e 05 estão exposto ao agente benzeno, contido no produto
gasolina. Reproduz referida tabela.
Ao analisar os PPP, a Auditoria verificou a presença do Benzeno, agente nocivo, que
consta na LINACH como comprovadamente cancerígeno em humanos e ao qual os
documentos apresentados pela empresa dizem que há exposição dos empregados que
compõem os GHE/GSE. Constatou ainda a presença do Etilbenzeno, Tolueno e
Xileno.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728436/2019-55

Observou que a exposição está inserida nos PPP dos trabalhadores que ocupam as
funções de: "Frentista", "Chefe de Pista" e "Caixa de Pista", conforme descrito no
campo "13.5 - Função" do documento, bem como os que realizam atividades no setor
"Pista de Abastecimento", conforme consta no campo "13.3 - Setor", dos Perfis
Profissiográficos.
Observou ainda que nos PPP em que há informação de exposição a agente nocivo, o
campo 13.7 - Código GFIP está preenchido com o valor 01, referente a empregado
não exposto; estando o referido campo, em alguns PPP, preenchidos com o código
515 que não existe na orientação para preenchimento deste campo no Manual da
GFIP.
Evidencia que o processo de revenda de combustíveis presente na Autuada, não é
hermético, com possibilidade de fuga de vapores quando da carga, descarga e revenda
dos produtos, bem como nos ambientes de armazenamento, nos tanques fixos, nos
utilizados no transporte e nos recipientes dos clientes da revenda, determinando que o
ambiente de trabalho do Revendedor proporcione exposição ao benzeno acima de
níveis populacionais, decorrente de atividades laborais, ou seja exposição ocupacional
a qual não pode e não deve ser considerada semelhante a exposições populacionais.
Dessa forma, todos os trabalhadores que exercem suas funções de forma habitual e
não ocasional encontram-se potencialmente expostos ao agente químico benzeno de
forma permanente, com risco de desenvolver patologias ocupacionais decorrentes da
toxidade deste agente.
A Fiscalização prossegue informando que neste caso, as soluções de engenharia, as
proteções coletivas e o uso de equipamento de proteção individual, não são suficientes
para eliminar totalmente a exposição ao agente benzeno, pois não há limite de
tolerância (critério qualitativo). Por conseguinte, os empregados dos Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC, preenchem os requisitos exigidos pelo artigo
57 da Lei no 8213/91, Decreto no 4.729, de 2003 e do Decreto 8.123/2013, sendo a
empresa devedora do adicional do RAT para custeio das suas aposentadorias
especiais.
Anexou aos autos planilha com a discriminação da base de cálculo apurada, que é
igual ao valor da remuneração declarada mensalmente pela empresa na GFIP, por
estabelecimento.
Considerando que a Empresa fornece aos seus empregados o PPP com informações de
exposição a agente nocivo que enseja a concessão do benefício da aposentadoria
especial e ao mesmo tempo informa em GFIP que o mesmo trabalhador não está
exposto a agente nocivo e, portanto, deixando de recolher as contribuições devidas
para financiar o benefício, a Fiscalização configurou conduta prevista no artigo 71 da
Lei 4.502/1964. Tal conduta caracteriza o propósito de dificultar que a RFB tome
conhecimento da ocorrência e da inteireza do Fato Gerador através da apresentação de
declarações não condizentes com a realidade, impedindo que o órgão arrecadador
tivesse conhecimento do montante das contribuições patronais, de responsabilidade do
fiscalizado, impedindo que este cobrasse o valor por ela devido. Por esta razão,
qualificou a multa de acordo com a previsão do § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728436/2019-55

LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da
Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a
mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do
trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem
especial, a utilização de EPI eficaz.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte trata em longa explanação sobre a legislação
que ampara o adicional do GILRAT por exposição de agente nocivo do benzeno em apertada
síntese. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – A contribuinte não diverge a respeito das bases de cálculo sobre os valores
lançados tal como em defesa e a impugnação apresentada não trás mudanças essenciais relativos
à decisão recorrida e diante disso e por concordar com ela adoto como razões de decidir na forma
do art 114 § 12o, I do RICARF a da decisão recorrida a respeito do assunto, verbis:

Inicialmente, verifiquei que a Postulante não impugna as bases de cálculo consideradas.
Assim, de rigor entender-se tais aspectos relativos ao lançamento como matéria não
sujeita ao contencioso administrativo. Dito isto, passo à análise das razões de
impugnação apresentadas pelo sujeito passivo.
A controvérsia instaurada cinge-se às consequências tributário previdenciárias da
exposição dos empregados da Impugnante ao agente nocivo benzeno.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728436/2019-55

Para a Fiscalização, o benzeno por se tratar de agente nocivo qualitativo, com
nocividade presumida, que não dependente de mensuração, prescinde de análise
quantitativa, bastando sua presença no ambiente de trabalho para a caracterização da
nocividade ao trabalhador e, por conseqüência, a exigência da contribuição para o
custeio da aposentadoria especial.
No entender da Litigante, como antítese, para as conclusões pretendidas pela
Autoridade Fiscal, seria necessária avaliação quantitativa da exposição, além da
demonstração documental de que tal se daria acima dos limites legais/normativos para,
somente então, ter fundamento a pretendida exação.
Conforme narrado pela Autoridade Fiscal, foi constatado no ambiente de trabalho da
empresa a presença do agente nocivo benzeno. Tal exposição, de acordo com os atos
normativos que regem a matéria, enseja a concessão do benefício da aposentadoria
especial aos 25 anos e, por conseguinte, a incidência do acréscimo de 6% (seis por
cento) na alíquota da contribuição patronal, prevista no art. 22, inciso II, da Lei no
8.212, de 1991.
(...) omissis
Observa-se pelos dispositivos transcritos, especificamente o § 3o, que a aposentadoria
especial tem como requisitos primordiais: a) nocividade, ou seja, o “trabalho em
condições especiais” que prejudiquem a “saúde ou a integridade física” pela exposição a
agentes nocivos; b) permanência, isto é, exposição ao agente nocivo por “período de
tempo não ocasional nem intermitente”.
(...)
Para o financiamento da referida aposentadoria, foi criado pela Lei no 9.732, de 1998,
um adicional na alíquota da contribuição patronal para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), mediante alteração do § 6o da Lei no 8.213, de
1991, acima citado. Portanto, o benefício da aposentadoria especial passou a contar com
uma fonte adicional de recursos, exclusivamente a cargo da empresa, destinada a
financiar esse benefício ao trabalhador, ocasionado pela exposição no ambiente do
trabalho a agentes nocivos que produzem prejuízos à saúde física e mental.
(...) omissis
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, ao
tratar da aposentadoria especial decorrente das condições nocivas no ambiente do
trabalho, relacionou o agente químico benzeno e seus compostos, dentre aqueles
prejudiciais à saúde, com direito ao benefício ao segurado que tenha trabalhado durante
25 anos, nos seguintes termos:
(...) omissis
De acordo com a classificação do agente nocivo benzeno, prevista Anexo IV do Decreto
no 3.048, de 1999, a exposição a esse agente resulta em aposentadoria especial após 25
anos de trabalho.
(...) omissis
O Decreto no 8.123, de 2013, que alterou o art. 68 do Decreto 3.048, de 1999, adaptou a
legislação previdenciária às normas emanadas da legislação trabalhista, passando a
conter expressamente a previsão de aposentadoria especial pela simples exposição do
trabalhador a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos:
(...) omissis
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728436/2019-55

Dessa forma, diversos atos normativos que tratam da matéria foram elaborados pelo
Poder Executivo ao longo dos anos, definindo os agentes causadores de riscos, tanto nos
aspectos de natureza quantitativa, quanto qualitativa, visando à proteção do trabalhador
exposto ao risco, em cumprimento tanto à legislação ordinária, quanto ao preceito
fundamental garantido pela Constituição Federal (CF) de 1988, especificado no inciso
XXII do art. 7o, o qual estabelece:
(...) omissis
A Instrução Normativa no 971, de 2009, estabelece que o exercício de atividade em
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física do trabalhador com
exposição a agentes nocivos de modo permanente, não-ocasional nem intermitente, é
fato gerador de contribuição social previdenciária adicional para custeio da
aposentadoria especial, nestes termos:
(...) omissis
O critério qualitativo do risco, ou seja, sem a quantificação da exposição a limite de
tolerância, é reconhecido na legislação previdenciária, como se pode verificar da
Instrução Normativa INSS no 77, de 2015:
(...) omissis
Depreende-se dos atos normativos transcritos que a caracterização da nocividade
depende do agente nocivo ao qual o trabalhador foi exposto. Pela legislação trabalhista e
previdenciária tais agentes foram divididos em dois grupos:
i) O primeiro, por agentes que pelo simples fato de estarem presentes no ambiente de
trabalho, dado o elevado grau de dano à saúde, já são considerados nocivos e
caracterizados pela qualidade, denominados qualitativos, cuja nocividade é presumida,
independem de mensuração e constam nos anexos 6, 13, 13-A e 14 da NR-15 do MTE,
aprovado pela Portaria MTE n° 3.214, de 1978;
ii) O segundo, cujos agentes somente serão considerados nocivos quando sua
intensidade ou concentração se fizerem presentes no ambiente de trabalho acima de
determinados limites, são denominados quantitativos e estão dispostos nos anexos 1, 2,
3, 5, 8,11 e 12 da NR-15 do MTE, aprovado pela Portaria MTE n° 3.214, de 1978.
Destaque-se que a NR no 15 previu em seus anexos as exposições a agentes químicos
cuja insalubridade é caracterizada por limites de tolerância, como nos relacionados no
Anexo 11, no qual constava o agente benzeno, que foi retirado do rol e remetido para
definição específica no Anexo 13-A, cuja nocividade decorre da simples exposição no
ambiente de trabalho, ou seja, a sua natureza qualitativa, não obstante estar a empresa
obrigada a adotar todas as medidas protetivas aptas a minorar os efeitos nocivos.
(...) omissis
A avaliação da exposição aos compostos químicos constitui fator determinante das
condições de saúde e vigilância para a saúde pública e, igualmente, do trabalhador. É
notório que diversos compostos químicos revelam grande potencial tóxico nas
interações com os organismos vivos e, entre eles, destaca-se o benzeno.
(...) omissis
Ao contrário do entendimento da Suplicante, a Nota Técnica no
207/2013/CGNOR/DSST/SIT, é explicita ao orientar que para o agente nocivo benzeno,
por se tratar de uma substancia cancerígena, não existe limite seguro de exposição, veja:
(...) omissis
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728436/2019-55

Quanto ao parecer da Fundacentro OF/GAB/059/2010, de 13/07/10, é aplicado no
presente caso por força do § 12, do art. 68, do Decreto no 3.048/1999, incluído pelo
Decreto no 8.123/2013 e do art. 284, parágrafo único, da IN/PRES no 77/2015,
considerando que a legislação trabalhista também passou a ser usada como parâmetro de
aferição das condições especiais em que o trabalho é prestado para fins de concessão do
benefício previdenciário da aposentadoria especial.
Tal parecer afirma categoricamente que no caso do benzeno, os equipamentos de
proteção respiratória não possuem eficácia e não garantem a ausência de adoecimento
dos trabalhadores. Acrescente-se, ainda, que o agente químico benzeno pode ser
absorvido pela pele, o que fragiliza ainda mais qualquer sistema de proteção individual.
Assim, a presença de benzeno no processo produtivo ou no ambiente de trabalho
caracteriza o risco de agravos à saúde dos trabalhadores e, por esta razão, tal risco deve
ser reconhecido nos respectivos atestados de saúde ocupacional (ASO). A inexistência
do risco de benzenismo só é possível se não houver a presença do benzeno no ambiente
ou processo produtivo.
A Portaria do Ministério do Trabalho no 1.109, de 2016, reconhece que a gasolina
contém benzeno e classifica os postos de combustíveis como “Postos Revendedores de
Combustíveis” contendo benzeno, nestes termos:
1.1.1 Para fins deste anexo, consideram-se Postos Revendedores de Combustíveis -
PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em terra firme que revende, a
varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos veículos
automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo INMETRO.
A lista contida no item 5.1.1.1 da referida Portaria mostra que várias funções exercidas
em postos de combustíveis estão mais diretamente expostas ao benzeno e, portanto,
apresentam maior risco ao trabalhador, como: frentista, caixa de pista, chefe de pista,
gerente de posto, motorista de caminhão tanque, trabalhadores de manutenção e até
mesmo auxiliares de serviços gerais quando responsáveis pela limpeza da ilha de
abastecimento, pois estão expostos aos vapores de combustíveis emanados no
abastecimento.
Dessa forma, a exposição ocupacional ao benzeno deve ser considerada de forma
qualitativa, quando a atividade do trabalhador envolve a manipulação de produtos
contendo benzeno ou mesmo quando trabalhe em locais próximos de possíveis fontes de
emanação de benzeno, tendo em vista que não há limite seguro de exposição a tal
agente.
Destaque-se que nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) houve o
reconhecimento da exposição ao benzeno para as funções de frentista, chefe de pista e
Caixa de Pista, conforme descrito no campo 13.5 - Função do documento, bem como os
que realizaram atividades no setor Pista de Abastecimento, campo 3.3 – Setor, dos
perfis profissiográficos.
(...) omissis
Ao contrário do alegado pela Defendente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
concede a aposentadoria especial ao trabalhador exposto a benzeno por meio de análise
qualitativa.
O Decreto 8.123/2013 passou a permitir expressamente o enquadramento na
aposentadoria especial pela simples exposição do trabalhador a agentes cancerígenos no
ambiente de trabalho. A nova norma facilitou o acesso ao direito à aposentadoria
especial por exposição a tais agentes nocivos.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728436/2019-55

Até então a Previdência Social exigia no âmbito administrativo, para fins de
comprovação das condições especiais de trabalho em ambientes nocivos, a exposição do
trabalho acima dos limites de tolerância. Na interpretação restritiva das empresas e do
INSS, se entendia haver exigência de prova pelo critério quantitativo do risco, ou seja,
haver exposição efetiva a limite de tolerância ou Valor de Referência Tecnológico
(VRT). Com a mudança, passou a prevalecer o critério qualitativo.
(...) omissis
Especificamente sobre o agente nocivo benzeno, o referido Manual de Aposentadoria
Especial do INSS afirma que sempre houve a indicação de avaliação qualitativa para
todos os períodos laborados. Portanto, a nocividade é presumida e independe da
mensuração da concentração do agente. Importante transcrever o trecho que trata desse
agente:
(...) omissis
Em resumo, conforme demonstrado no decorrer do presente Voto, o elemento benzeno,
pelo simples fato de estar presente no ambiente de trabalho, dado o seu elevado grau de
dano à saúde, é considerado nocivo e caracterizado pela qualidade, cuja nocividade é
presumida e independente de mensuração.
A jurisprudência dos Tribunais Federais vem adotando a avaliação qualitativa para o
agente nocivo benzeno, considerado como cancerígeno, conforme se verifica do
seguinte incidente de unificação de jurisprudência:
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
NACIONAL.
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 170. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES
RECONHECIDAMENTE
CANCERÍGENOS
PARA
HUMANOS.
DECRETO
8.123/2013. LINACH. APLICAÇÃO NO TEMPO DOS CRITÉRIOS PARA ANÁLISE
DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO.
Fixada a tese, em representativo de controvérsia, de que "A redação do art. 68, § 4o,
do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de
tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1)
desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela
existência de EPI".
(Pedido
de
Uniformização
de
Interpretação
de
Lei
(Turma)
5006019-
50.2013.4.04.7204,
LUÍSA
HICKEL
GAMBA
-
TURMA
NACIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO Data Publicação 23/08/2018)
(...) omissis
A Suplicante se fundamenta nos artigos 246, 276, 277 e 279, do Decreto no 3.048/199,
para motivar o argumento de que a concessão de aposentadoria especial sempre
dependerá da caracterização da atividade em condições especiais que ultrapassem os
limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos e não qualitativos.
Acontece que o disposto nos citados artigos não se coaduna com o argumento
defendido, a saber:
(...) omissis
Em assim sendo, deixo de analisar os argumentos de defesa quanto a estas questões.
Do exposto, o critério adotado pela Fiscalização quanto à avaliação qualitativa do
agente nocivo benzeno encontra respaldo na legislação acima citada, sendo correta sua
apuração nos levantamentos ambientais que indiquem sua simples presença no ambiente
do trabalho para a caracterização da exposição a agente nocivo que enseja a concessão
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728436/2019-55

da aposentadoria especial e, por conseqüência, a exigência da contribuição para o
custeio da aposentadoria especial.
No que se refere à alegação de que houve violação ao princípio da legalidade, pois a
Fiscalização não apontou lei que determinasse expressamente que a mera presença do
benzeno importasse em direito à aposentadoria especial, amparando-se apenas em
portarias, instruções normativas e normas regulamentadoras, entendo que não lhe assiste
razão.
No caso dos autos, o tributo – contribuição social -, está perfeitamente definido no art.
57, § 6o da Lei no 8.213/91, bem como, nesta mesma lei, em seu art. 58, remete ao Poder
Executivo dispor sobre os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador.
Diga-se, ainda, que a legislação administrativa pertinente integra a legislação tributária,
como bem definido pelo Código Tributário Nacional, nestes termos:
(...) omissis
Não obstante isso, estando o lançamento em conformidade com a legislação tributária
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, não cabe qualquer alegação de
inconstitucionalidade e legalidade no contencioso administrativo, vez que não compete
à autoridade administrativa examinar a validade de dispositivo regularmente inserido no
sistema tributário nacional, sendo tal atribuição do Poder Judiciário.
Isto porque a apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de sua
competência, estando fora de seu alcance o debate sobre aspectos da validade,
constitucionalidade ou legalidade da legislação, vez que o controle da
constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no
sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal -
art. 102, I, “a”, III da CF de 1988.
A autoridade administrativa não está autorizada a avaliar, sob qualquer princípio, a
aplicação da lei. Consoante o art. 37 da Constituição Federal de 1988, a legalidade está
inserta como princípio geral da Administração Pública. No âmbito tributário, o art. 142
do Código Tributário Nacional dispõe que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente do
Fisco, cumprindo à autoridade administrativa aplicar as determinações contidas na
legislação de regência.
Logo, resta prejudicada a análise no contencioso administrativo das argüições da
impugnante de afronta da legislação tributária aos princípios constitucionais, visto que a
exigência fiscal fundamenta-se em leis, portarias, instruções normativas e normas
regulamentadoras, regularmente inseridas no sistema tributário nacional.

Conclusão
06 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728436/2019-55

Fl. 421
DF CARF MF
Original